Tribunal: TJDFT
Processo: 0756761-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO A PARTIR DA EC No 113/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve os cálculos apresentados pela parte exequente.
2. O agravante sustenta a existência de excesso de execução, sob o argumento de que a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida implicaria anatocismo, por abranger valores que já incorporam juros anteriormente calculados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito judicial em execução contra a Fazenda Pública configura excesso de execução ou anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu que, a partir de dezembro de 2021, a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, índice que engloba correção monetária, juros de mora e compensação da mora.
5. A incidência da SELIC ocorre de forma prospectiva e incide sobre o montante consolidado da dívida existente até o momento de sua aplicação, o qual compreende o principal atualizado e os juros moratórios calculados segundo o regime anterior.
6. Essa metodologia não configura anatocismo, pois não há capitalização indevida de juros, mas mera sucessão de regimes jurídicos de atualização do débito decorrente de alteração constitucional superveniente.
7. A interpretação encontra respaldo na Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022, que disciplina a forma de cálculo dos débitos judiciais submetidos ao regime de precatórios após a EC no 113/2021.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem reconhecido que a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza bis in idem nem anatocismo, mas aplicação do novo regime constitucional de atualização.
9. Inexistindo ilegalidade na metodologia de cálculo adotada, não se configura excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A taxa SELIC prevista no art. 3o da EC no 113/2021 incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito judicial contra a Fazenda Pública, composto pelo principal atualizado e pelos juros moratórios apurados segundo o regime anterior. 2. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo nem excesso de execução, pois representa mera sucessão de regimes de atualização do débito.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, §4o, I; CPC, arts. 505 e 507; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2095038, 0746358-39.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05.03.2026; TJDFT, Acórdão 2092568, 0744250-37.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.02.2026.